Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Aplicada ao réu, menor de 21 anos na data do fato, a pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática de furto simples, e transcorridos mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser extinta a punibilidade da reprimenda, em virtude da prescrição retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV c/c arts. 110, § 1o, 109, V e 115, todos do Código Penal.
2. Embargos de declaração providos.